Tribunal: TJDFT
Processo: 0722705-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE. CUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIADE DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS DANOS AMBIENTAIS IRRECUPERÁVEIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUTADO. ÓBITO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO DÉBITO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO (CPC. Art. 642). DÍVIDA CERTA E EXIGÍVEL. LIQUIDE. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que a pretensão recursal consubstancia-se na reforma da decisão que determinara a inclusão do débito referente à condenação debitada ao de cujus no processo sucessório correlato, ressoa patente o interesse recursal da universalidade ao pretender infirmar exatamente a determinação de habilitação do crédito e reserva de patrimônio partilhável volvido à sua realização, denotando a subsistência da utilidade, necessidade e adequação do agravo interposto para o fim colimado por ser apto a alterar, para melhor, a situação da parte recorrente.
2. Estando parte da insurgência recursal direcionada a arrostar provimento prolatado em liquidação de sentença que, conquanto conexa ao cumprimento de sentença subjacente correlato do qual emergira o provimento submetido a reexame, com ele não se confunde, inviável o reconhecimento de eiva processual a acoimar o procedimento liquidatório por via transversa, ao argumento de necessidade de suspensão processual em virtude do óbito do executado, notadamente se no interregno cujo reconhecimento de suspensão processual é pretendido não fora prolatada qualquer decisão nos autos do executivo do qual emanara a decisão agravada.
3. De conformidade com o artigo 642 do estatuto processual, pode o credor do espólio postular ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, daí defluindo que, encontrando-se o débito estabelecido em título executivo judicial emanado de ação civil pública, sobejando evidente sua exigibilidade, ressoa viável a comunicação ao Juízo sucessório das dívidas pertinentes às condenações suportadas pelo executado primitivo no bojo da ação mencionada, proveniente de danos ambientais irrecuperáveis suportados pela área objeto da ação e da obrigação de fazer consubstanciada na prática das atividades necessárias ao restabelecimento do meio ambiente da mesma área, que restara convertida em perdas e danos no curso da liquidação de sentença, não encerrando a iliquidez da cominação óbice para a adoção da medida acauteladora.
4. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.